Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PREENCHIDOS. CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO ESPECÍFICA DE CUMPRIMENTO POR NATUREZA DE CRIME PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. REQUISITO SUBJETIVO ATENDIDO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo, impõe-se o deferimento da progressão de regime.
2. É possível a cisão do concurso de crimes, para fins de progressão de regime, com a aplicação da fração correspondente a cada tipo de crime (hediondo ou comum) sobre as penas individualmente fixadas (antes da unificação), sem prejuízo da manutenção da pena unificada na conta de liquidação, como pena total a ser cumprida.
3. Recurso provido.